Tribunal: TJDFT
Processo: 0731878-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731878-95.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER PEREIRA CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER PEREIRA CARDOSO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de n. 0707657-91.2021.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal. Nos termos da r. decisão agravada (ID 105028524 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante sob o fundamento de que o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE/DF) exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Sustenta que o caso em apreço se encaixa nessa situação. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que é legítimo dono da área, onde reside há mais de 10 anos, situada na AC 404, Conjunto B, lotes 04, 05 e 07, Santa Maria, no Setor Habitacional Ribeirão e que sua pretensão se fundamenta no fato de que o Governo do Distrito Federal assinou um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC – relativo ao processo administrativo n. 392.000.629/2008 para regularização da área em que se encontra o imóvel. Aduz ainda que a área em que o imóvel se localiza está registrada em nome de 379 (trezentos e setenta e nove) herdeiros, sendo ele um dos cessionários e credores de espólios decorrentes de um imbróglio fundiário que remonta à segunda metade do século XIX, o que foi desconsiderado pelo juízo a quo. Ressalta que a área em que o imóvel se localiza está em processo de regularização, o que impossibilitaria a intimação demolitória, asseverando que a Lei Distrital 6.138/2018, Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF - impossibilita que a intimação demolitória seja realizada de forma verbal ou que não haja a intimação, como ocorreu no caso. Destaca o agravante que a antecipação dos efeitos da tutela pretendida é medida que se impõe, pois há a necessidade urgente de proteção ao seu direito à moradia e o receio fundado de danos ao imóvel onde reside há mais de 10 anos. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a realização de qualquer ato de demolição em sua residência. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada à ID 29773150, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Ato contínuo, o agravante manifestou a desistência do recurso (ID 31012582), tendo o agravado deixado de apresentar contrarrazões, anuindo ao pedido de desistência formulado (ID 31097064). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021 às 16:11:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora